Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-44.2022.8.11.0010
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000838-44.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE MARIA DA SILVA - CPF: 592.916.801-68 (RECORRENTE), GRASIELLA AMANDA FEITOSA - CPF: 045.294.141-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000838-44.2022.8.11.0010

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente(s):
Eliane Maria da Silva

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 172

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA INSERÇÃO DE AVISO NA FATURA MENSAL PELA CONCESSIONÁRIA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a reclamante pretendia reparação por danos morais, em razão de alegada interrupção no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de no 6/2684603-0, de sua titularidade, sem prévia notificação a respeito dos débitos.

2.

Da análise dos autos, vê-se que a concessionária ré apresenta fatura do mês de janeiro/2021, onde consta o aviso de corte, sendo que, a esse respeito, a parte autora se limita a afirmar que não recebeu o aludido documento. No entanto, a mesma relata que sequer reside no imóvel da UC em referência, sendo certo que a cobrança e respectiva notificação, enviadas para seu endereço, possui presunção de recebimento.

3.

Ainda, em relação aos demais boletos de pagamento apresentados pela autora, é certo que consta dos próprios canhotos em questão que trata-se apenas de
“documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica”
, não possuindo o valor de 2a via da conta e não sendo, portanto, o meio apropriado para a notificação, que em regra é aposta na fatura em si.

4.

Dessa maneira, considerando que a empresa ré apresentou fato impeditivo do direito autoral, consistente no envio da notificação a respeito do débito em aberto, contra o qual a autora não opôs prova cabal, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, não há viabilidade no acolhimento do pleito inicial.

5.

Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022